Tribunal: TJES
Processo: 5006947-15.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006947-15.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

AGRAVADO: MARIA INES DA CONSOLACAO

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. DESCABIMENTO DO RECURSO. TAXATIVIDADE DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS contra decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento, por entender incabível o recurso em face de decisão que majorou os honorários periciais com fundamento no art. 2º, § 4º, da Resolução CNJ nº 232/2016.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a decisão que fixa ou majora honorários periciais pode ser impugnada por Agravo de Instrumento, à luz do rol taxativo do art. 1.015 do CPC/2015 e da tese da taxatividade mitigada firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 988.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O rol do art. 1.015 do CPC é taxativo e a decisão que versa sobre fixação (ou majoração) de honorários periciais não se encontra entre as hipóteses ali previstas.

A tese da taxatividade mitigada somente se aplica quando demonstrada urgência decorrente da inutilidade do julgamento futuro da questão no recurso de apelação, o que não se verifica no caso concreto.

A matéria pode ser devolvida à apreciação do Tribunal em apelação ou contrarrazões, conforme o art. 1.009, § 1º, do CPC, afastando a alegação de urgência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O rol do art. 1.015 do CPC/2015 é taxativo, admitindo-se interpretação mitigada apenas nos casos de urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, e a decisão que fixa ou majora honorários periciais não está incluída no rol do art. 1.015 do CPC/2015 e não configura hipótese de urgência apta a justificar a mitigação.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, autarquia federal, contra a minha decisão monocrática lançada sob o id nº 13636959, que não conheceu do agravo de instrumento, ao fundamento de que a controvérsia – atinente à majoração de honorários periciais não se insere nas hipóteses previstas no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil.

Inconformado, o INSS manejou o presente agravo interno defendendo, em síntese: (i) que a interpretação conferida pela decisão agravada ao art. 1.015 do CPC é demasiadamente restritiva, desconsiderando o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no sentido da taxatividade mitigada; (ii) que a majoração dos honorários periciais – quintuplicados com fundamento no art. 2º, § 4º, da Resolução CNJ nº 232/2016 – causa grave impacto aos cofres públicos, especialmente pela reiteração em milhares de processos idênticos, a justificar o reconhecimento do cabimento do agravo de instrumento; (iii) que o § 2º do mesmo artigo veda a superação dos limites estabelecidos por ato do tribunal local quando os honorários forem pagos com recursos públicos, como é o caso, sendo que, conforme a Resolução TJES nº 06/2012, art. 1º, § 2º, as perícias em ações acidentárias são sempre consideradas de baixa complexidade, limitando-se ao valor base de R$ 370,00, apenas passível de correção monetária.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do presente agravo interno, com a consequente reforma da decisão monocrática, para que seja processado o agravo de instrumento originário, o qual, por sua vez, visa à limitação dos honorários periciais ao teto fixado pela Resolução do TJES, afastando-se a majoração operada na origem.

Em contrarrazões ao agravo interno, protocoladas, a parte agravada Maria Inês da Consolação, representada pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, sustenta, em resumo: (i) a inadmissibilidade do recurso, ante a ausência de impugnação específica e concreta aos fundamentos jurídicos lançados na decisão recorrida, notadamente quanto à inexistência de urgência que autorize o cabimento do agravo de instrumento fora das hipóteses do art. 1.015 do CPC, em violação ao princípio da dialeticidade recursal; (ii) a inexistência de ilegalidade na fixação dos honorários periciais, cuja quantia guarda conformidade com a complexidade da perícia, sem qualquer desproporcionalidade aparente; (iii) o não conhecimento do agravo interno ou, sucessivamente, o seu desprovimento, com a manutenção da decisão monocrática por seus próprios fundamentos.

I
-
Da
alegada violação ao princípio da dialeticidade recursal

A parte agravada suscita, em sede de contrarrazões, o não conhecimento do recurso por suposta ofensa ao princípio da dialeticidade, ao argumento de que o agravante "deixa de avaliar quaisquer dos pontos indicados na decisão do E. Relator".

O princípio da dialeticidade, insculpido nos artigos 932, III, e 1.010, II e III, do Código de Processo Civil, impõe ao recorrente o ônus de expor os fundamentos de fato e de direito pelos quais entende que a decisão recorrida merece ser reformada, estabelecendo um confronto direto e específico com as razões de decidir do julgado impugnado.

Na hipótese vertente, a r. decisão monocrática fundamentou-se em dois pilares centrais:
(i)
a ausência da hipótese recursal no rol do art. 1.015 do CPC ; e
(ii)
a inocorrência de urgência, sob a ótica do Tema 988/STJ, que justificasse a mitigação da taxatividade do referido rol.

O Agravo Interno interposto pelo INSS, ao contrário do que sustenta a parte agravada, ataca frontalmente o segundo e principal fundamento da decisão, não não se limitando a genericamente discordar do julgado; mas construindo uma tese jurídica específica para demonstrar o alegado equívoco na interpretação do requisito da "urgência". Argumenta que a urgência não deve ser aferida apenas sob a perspectiva individual do processo em curso, mas sim pelo impacto orçamentário sistêmico que a reiteração de decisões dessa natureza acarreta aos cofres públicos.

Logo, se o recurso se contrapõe diretamente ao fundamento central da decisão, qual seja, a ausência de urgência, não há que se falar em ausência de dialeticidade.

Rejeito
, portanto, a preliminar arguida. É como voto.

II – Do mérito do Recurso.

O Agravante, em suas razões, pugna pela reforma do julgado monocrático, defendendo o cabimento do Agravo de Instrumento com supedâneo na tese da taxatividade mitigada, firmada pelo c. Superior Tribunal de Justiça no
Tema Repetitivo nº 988
. Argumenta, para tanto, que a majoração dos honorários periciais, quando replicada em múltiplos processos, acarreta grave e irreparável dano ao erário, o que configuraria a urgência necessária ao conhecimento do recurso.

Contudo, após reexaminar a matéria à luz dos argumentos expendidos pela autarquia e em estrita observância à jurisprudência consolidada deste Egrégio Tribunal de Justiça, concluo que a decisão agravada deve ser mantida em sua integralidade.

A sistemática recursal do Código de Processo Civil de 2015, como é cediço, estabeleceu um rol de hipóteses de cabimento para o Agravo de Instrumento, previsto no artigo 1.015. A decisão interlocutória que versa sobre a fixação ou majoração de honorários periciais não se encontra, de fato, elencada no referido dispositivo legal.

Avançando, a tese da taxatividade mitigada, embora represente um avanço hermenêutico de suma importância, não pode ser invocada de maneira indiscriminada, sob pena de transmudar a regra da taxatividade em uma cláusula geral de recorribilidade, o que subverteria a própria lógica do legislador. O requisito para sua aplicação é cogente e específico: a
urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação
.

No caso dos autos, tal urgência não se faz presente.

A questão atinente ao valor dos honorários periciais não será atingida pela preclusão. A autarquia-agravante poderá, caso sucumbente ao final da demanda, devolver a matéria a este Tribunal em sede de preliminar de apelação ou, se for o caso, em contrarrazões, nos exatos termos do que dispõe o § 1º do artigo 1.009 do Código de Processo Civil. A via recursal ordinária, portanto, permanece útil e plenamente eficaz para a correção de eventual excesso na fixação da verba honorária, o que afasta, por consectário lógico, o pressuposto da inutilidade do julgamento futuro.

O argumento de que o impacto orçamentário sistêmico configuraria a urgência não se sustenta para fins de aplicação do Tema 988/STJ, já que a análise da urgência deve se ater às particularidades do caso concreto e à possibilidade de perecimento do direito da parte se a questão não for decidida de imediato. A manutenção do valor arbitrado, de pouco mais de dois mil reais, embora possa representar um dispêndio financeiro, "
certamente não abalará as finanças e tampouco inviabilizará o cumprimento da obrigação pela autarquia
", como já ressaltado na decisão agravada, sem prejuízo de sua reanálise e eventual restituição ao erário em momento oportuno.

Este, aliás, é o entendimento que vem sendo reiteradamente adotado por este Sodalício, que em casos análogos, já se manifestou pela taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC e pela ausência de urgência em matéria de honorários periciais, conforme se extrai dos seguintes precedentes:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS PERICIAIS. CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
HONORÁRIOS PERICIAIS. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DO ADIANTAMENTO. QUESTIONAMENTO A RESPEITO DO VALOR DOS HONORÁRIOS. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA DE URGÊNCIA QUE LEGITIME A APLICAÇÃO DA TAXATIVIDADE MITIGADA.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INADMITIU O RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO POR AUSÊNCIA DE CABIMENTO. RECURSO DE AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do recurso de agravo de instrumento, sob o fundamento de ausência de cabimento, visto que a decisão impugnada – referente à distribuição do ônus pelo adiantamento das despesas com honorários periciais e o valor arbitrado – não é agravável. No mérito, a recorrente sustenta que o rateio determinado pelo juízo de origem desrespeita o previsto no art. 95 do CPC/2015, além de alegar a aplicabilidade da taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC para justificar a interposição do agravo de instrumento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a decisão que
distribui o ônus do adiantamento dos honorários periciais e define o seu valor pode ser impugnada por agravo de instrumento
, à luz do art. 1.015 do CPC/2015 e da tese vinculante firmada pelo Superior Tribunal de Justiça sobre sua taxatividade mitigada (Tema Repetitivo nº 988). III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
O rol do art. 1.015 do CPC/2015 é taxativo, admitindo-se interpretação mitigada
apenas quando houver urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação
(Tema Repetitivo nº 988 do Superior Tribunal de Justiça). 4. A decisão que trata da distribuição do ônus pelo adiantamento dos honorários periciais e que define o valor desta despesa processual não está prevista no rol do art. 1.015 do CPC/2015 e não configura hipótese de urgência, pois pode ser impugnada oportunamente no recurso de apelação. 5.
O adiantamento dos honorários periciais não compromete a esfera jurídica da agravante de forma irreversível, pois, caso seja vencedora, poderá ser ressarcida nos termos do art. 82, § 2º, do CPC/2015. 6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Espírito Santo confirma a inadmissibilidade do recurso de agravo de instrumento em casos análogos, reforçando a inexistência de urgência que justifique a mitigação do rol taxativo do art. 1.015 do CPC/2015.

7. A condição financeira da agravante, uma empresa de grande porte, afasta qualquer alegação de prejuízo irreparável decorrente da obrigação de arcar com parte dos honorários periciais. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O rol do art. 1.015 do CPC/2015 é taxativo, admitindo-se interpretação mitigada apenas em casos de urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 2. A decisão que distribui o ônus pelo adiantamento dos honorários periciais e define o valor desta despesa processual não é agravável por não se enquadrar no rol do art. 1.015 do CPC/2015 nem configurar hipótese de urgência. 3.
O ônus pelo adiantamento dos honorários periciais pode ser revisto na sentença e, em caso de sucumbência da parte beneficiária da gratuidade da justiça, o Estado pode ser responsabilizado pelo ressarcimento, conforme o disposto nos arts. 82, § 2º, e 95, § 3º, ambos do CPC/2015.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 82, § 2º; 95; 1.009, § 1º; 1.015, XI; 1.021, § 4º; 932, III. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AgInt no AREsp nº 2.597.940/GO, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 18.11.2024; TJES, AIn no AI nº 5004513-87.2024.8.08.0000, Rel. Desª. Janete Vargas Simões, j. 06.12.2024; TJES, AIn no AI nº 5002711-54.2024.8.08.0000, Rel. Desª. Marianne Júdice de Mattos, j. 04.07.2024. (TJES; Número do processo: 5006202-69.2024.8.08.0000; Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO; Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Data: 09/Apr/2025).

AGRAVO INTERNO. HIPÓTESES DE CABIMENTO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARTIGO 1.015, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ROL TAXATIVO.
[...] 1. O art. 1.015, do Código de Processo Civil, não inclui nas hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento
decisão proferida em ação de revisão contratual que imputa ao réu a responsabilidade pelo custeio dos honorários periciais.
Por contemplar um rol taxativo, o mencionado dispositivo legal não comporta interpretação extensiva. [...] 3. Recurso desprovido." (TJES, Terceira Câmara Cível, Agravo Interno no Agravo de Instrumento nº 0026625-10.2017.8.08.0024, rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira, julgado em 07/08/2018, DJe 17/08/2018).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA DE NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE CABIMENTO. DECISÃO QUE DETERMINA AO ESTADO DEPÓSITO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. ROL TAXATIVO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
[...] 2. O novo diploma processual traz um rol taxativo de hipóteses em que é cabível a interposição de agravo de instrumento, nos moldes do art. 1.015 do CPC/15, inexistindo previsão para o caso de determinação de pagamento de honorários periciais. 3. Agravo interno conhecido e desprovido. (TJES, Quarta Câmara Cível, Agravo Interno no Agravo de Instrumento nº 0025533-94.2017.8.08.0024, rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, julgado em 03/09/2018, DJe 12/09/2018).

Outrossim, cito outras decisões monocráticas no mesmo sentido, proferidas em face do INSS quando esta impugna o adiantamento e valoração de honorários periciais arbitrados em seu desfavor: (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50071057020258080000, Relator.: ALDARY NUNES JUNIOR, Data de Julgamento: 09/04/2025, 3ª Câmara Cível); (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50063772920258080000, Relator.: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Data de Julgamento: 12/05/2025, 1ª Câmara Cível); (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50071065520258080000, Relator.: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, 1ª Câmara Cível); (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50125287920238080000, Relator.: FABIO BRASIL NERY, 4ª Câmara Cível).

Destarte, inexistindo urgência qualificada pela iminência de dano irreparável ou de difícil reparação que torne inútil o julgamento futuro da matéria, e estando a decisão monocrática em perfeita consonância com a jurisprudência desta Corte, a sua manutenção é medida que se impõe.

Ante o exposto, conheço do presente Agravo Interno, mas
nego-lhe provimento
, para manter, na íntegra, a r. decisão monocrática agravada que não conheceu do Agravo de Instrumento, por manifesta inadmissibilidade.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pela Eminente Relatora.

Des. Robson Luiz Albanez